Tribunal: TJES
Processo: 0007451-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007451-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE CHRISTIANO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL DE POLUIÇÃO/DEGRADAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA RELIGIOSA NO MORRO DA GAMELA – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS PRESUNÇÕES DE QUE GOZAM O ATO ADMINISTRATIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na inicial sustenta o apelante que realiza trabalho de evangelização, “e por costume dos cristãos (que usam o termo subir ao monte/morro para orar) foi ao Monte da Caixa D’água, em novembro de 2013, para realizar suas orações, onde encontrou com outra pessoa, que já lá estava, com uma barraca de camping, sendo que pelo que parece foi aplicada multa ao mesmo por conta de acusação de retirada de vegetação”, o que afirma não ter praticado
.

2. Em
vistoria no local, salientando o ente municipal apelado que foi constatado que o então autor “roçou a área de preservação ambiental instalando uma forma de moradia no local”.

3.
Quanto à alegada ausência de intimação nos autos do processo administrativo, observa-se que o suposto infrator, ora apelante, foi autuado em flagrante, tendo se negado, todavia, a assinar o auto de infração (fl. 46, vol. 1). Em razão da não insurgência em sede administrativa aliada ao não pagamento da multa aplicada, foi o então autor inscrito em dívida ativa, não havendo que se falar em irregularidade
.

4.
A despeito do Parque Municipal Morro da Gamela (Monte Horebe) possuir notável uso religioso, no que assiste razão ao apelante, tem-se que a sentença objurgada não merece ser reformada, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos bem como com a legislação que rege a matéria.

5. A
lém da conduta estatal estar caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo municipal, não foi apresentada prova pelo apelante que comprove que ele apenas orava no momento em que foi autuado pela prática da infração ambiental objeto dos presentes autos de modo a desconstituir as referidas presunções de que gozam os atos administrativos, merecendo ser mantida a sentença incólume
.

6. Q
uanto à aventada inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade, de igual maneira não razão ao apelante, notadamente se considerado que a impugnação genérica quanto ao valor da multa não suplanta o atributo de legalidade do ato administrativo, consoante já decidiu este E. TJES
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pelo recorrente
ANDRÉ CHRISTIANO PEREIRA DA SILVA

contra a
sentença de fls. 71/73 (vol. 3) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
julgou improcedente a pretensão autoral.

Condenou, ainda, o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em razões recursais acostadas ao ID 6740432, o apelante sustenta, basicamente, que “a sentença não observou que no depoimento dos fiscais, tinham que consultar documentos por escrito para responder as perguntas (não lembrando do que constaram nos autos fiscais com respeito a ser o autor cometedor de infração) e que deixaram bem claro o que a tese autoral mencionou, isto é, ‘que o local é conhecido como monte de oração e que tem um fluxo muito
grande de pessoas, inclusive de barracas e ficou bem claro que não confirmaram que o autor foi o que construiu a barraca e que devastou a vegetação’”.

Prossegue afirmando que “a testemunha não veio a primeira audiência, pois a mesma foi remarcada, aguardando no aplicativo zoom. Assim, teve o autor dificuldade em trazê-la nas outras, sendo que não compareceu. Mas tudo ficou evidente que o autor não cometeu as infrações e nem que foi intimado do processo, pois deveria ter sido enviado para o mesmo, ainda que não assinasse o auto de infração”.

Subsidiariamente pugna pela redução da multa aplicada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso com a “reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos, especialmente na indenização por danos morais e desfazimento da dívida cobrada, eis que não cometeu os ilícitos mencionados e ainda teve seu nome lançado no protesto pelo Requerido ou de redução da multa aplicada”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à verificação da prática da infração ambiental apontada no auto de infração nº 1154/2013, da observância do devido processo legal no âmbito do processo administrativo que culminou na lavratura da multa, e, por fim, na observância da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do seu
quantum
.

O douto Magistrado
a quo
consignou na sentença recorrida:

No caso em apreço, analisando o procedimento administrativo nº 7116788/2013, instaurado em razão do auto de infração nº 1154/2013, não identifiquei vícios aptos a ensejar sua nulidade, principalmente o cerceamento de defesa ventilado pelo requerente.

Isso porque, o art. 31 do Decreto Municipal nº 10.023/1997, possibilita que o infrator seja intimado do auto de infração de três maneiras: I) pelo autuante, mediante assinatura daquele; II) por via postal, fax ou telex, com prova de recebimento ou III) por edital, nas demais circunstâncias. Vejamos:

Art. 31 do Decreto Municipal nº 10.023/1997: Do auto será intimado o infrator:

I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;

II - por via postal, fax ou telex, com prova de recebimento;

III - por edital, nas demais circunstâncias.

À fl. 36, consta que o requerente se recusou a assinar o auto de infração, razão pela qual, escorreita a medida adotada pela autoridade administrativa em promover sua intimação por edital (fl. 38), conforme disposto no art. 31 do Decreto Municipal nº 10.023/1997.

Aliás, a informação contida no auto de infração já rechaça a alegação do requerente que não tinha ciência da multa aplicada, que acarretou a inscrição em dívida ativa e em órgãos de proteção ao crédito.

Assim, o requerente teve o prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação do edital para apresentar impugnação (art. 32 do Decreto Municipal nº 10.023/1997), no entanto, quedou-se inerte.

Considerando que o requerente deixou de apresentar impugnação e tampouco promoveu o pagamento voluntário do crédito constituído, não restou outra alternativa a autoridade administrativa senão a sua inscrição em dívida ativa.

Quanto à alegação do requerente que não cometeu o dano ambiental descrito na autuação, entendo que esta não também não merece acolhimento.

As testemunhas arroladas pela municipalidade requerida, Vania Bayer e Wanderson dos Santos Cristo, servidores públicos municipais, afirmaram em seu depoimento que ao vistoriar a Unidade de Conservação Parque Municipal Morro da Gamela, após o recebimento de denúncia, encontraram duas pessoas no local, o Sr. Eferson Gujanski e o requerente, sendo constatada a ocorrência de dano ambiental. O relatório de vistoria nº 1.880/2013 (fl. 33-v), ratificado em audiência, indica que o requerente “limpou uma área à esquerda da subida do parque e instalou uma tapera de madeira coberta com plástico”, sendo destacado que este inicialmente se recusou a retirar a estrutura instalada.

Já a testemunha arrolada pelo requerente, Sr. Eferson Gujanski, que também estava na Unidade de Conservação, não compareceu em audiência e embora este Juízo tenha concedido o prazo de 10 (dez) para sua localização, não houve êxito, razão pela qual, não foi realizada sua oitiva (certidão de fl. 109-v).

Nesse contexto, diante dos fatos aqui relatados e documentados, prevalece as informações contidas no relatório de vistoria de fl. 33-v, que aponta para o dano ambiental praticado pelo requerente.

Em relação ao suposto valor excessivo da multa aplicada, é preciso ressaltar que o requerente apenas alega que a penalidade é desproporcional para o fato mencionado e, por isso, defende que deve ser reduzido o montante arbitrado ou aplicada tão somente a penalidade de advertência.

No entanto, não vislumbro violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quantum arbitrado pela autoridade administrativa

No caso concreto, o Município de Vitória autuou o apelante e lhe aplicou a multa prevista no art. 17, inciso IV do Decreto Municipal nº 10.023/1997 por:

"
praticar ações que causem poluição ou degradação ambiental, em áreas de preservação permanente e unidades de conservação
" (Auto de infração nº 1154/2013).

Da análise do processo, vê-se que no auto de infração nº 1154/2013, consta como descrição do fato “
ocupação irregular da Unidade de Conservação Parque Municipal Morro da Gamela, causando degradação em função da retirada de vegetação rasteira e exposição do solo
”.

Na inicial sustenta o apelante que realiza trabalho de evangelização, “e por costume dos cristãos (que usam o termo subir ao monte/morro para orar) foi ao Monte da Caixa D’água, em novembro de 2013, para realizar suas orações, onde encontrou com outra pessoa, que já lá estava, com uma barraca de camping, sendo que pelo que parece foi aplicada multa ao mesmo por conta de acusação de retirada de vegetação”, o que afirma não ter praticado
.

O Município, por sua vez, alega em contestação que a infração foi denunciada de forma sigilosa, afirmando o denunciante que pessoas estavam desmatando área de preservação ambiental com a finalidade de instituir moradia no local.

Procedeu-se, então, à
vistoria no local, salientando o ente municipal apelado que foi constatado que o então autor “roçou a área de preservação ambiental instalando uma forma de moradia no local”.
Confira-se o trecho da vistoria que trata da conduta do apelante (fl. 42, v. 1):

O Sr. André Cristiano limpou a área à esquerda da subida do parque e instalou uma tapera de madeira coberta com plástico. Não havia nenhuma outra estrutura, indicando que ele havia chegado ao local há pouco tempo.

O Srs. Eferson e André Cristiano se recusaram a retirar as estruturas instaladas por eles.

Quanto à alegada ausência de intimação nos autos do processo administrativo, observa-se que o suposto infrator, ora apelante, foi autuado em flagrante, tendo se negado, todavia, a assinar o auto de infração (fl. 46, vol. 1). Em razão da não insurgência em sede administrativa aliada ao não pagamento da multa aplicada, foi o então autor inscrito em dívida ativa, não havendo que se falar em irregularidade
ou qualquer outra inobservância ao devido processo legal.

O espaço objeto dos autos é especialmente protegido, conforme artigo 28, inciso II, da Lei 4.438/1997, pois se trata de um Parque Municipal, categoria de Unidade de Conservação estabelecida no artigo 30, inciso III, Lei Municipal 4.438/2013. O zoneamento urbanístico da Lei 6.705/2006 estabelece que toda a extensão do parque está inserida em uma Zona de Proteção Ambiental I (“destina-se à proteção integral dos ecossistemas e dos recursos naturais garantindo a serva genética da fauna e flora e seus habitats, podendo ser utilizadas para fins de pesquisa científica, monitoramento, educação ambiental e o uso indireto dos recursos naturais não envolvendo o consumo, coleta, dano ou destruição do mesmo”, nos termos do art. 76, I da Lei nº 6.705/2006).

Em que pesem as alegações do apelante, extrai-se do Relatório de Vistoria nº 1880/2013 que o apelante praticou a infração prevista no artigo 17, inciso IV do Decreto Municipal nº 10.023/1997, uma vez que teria limpado a área à esquerda da subida do parque e instalado uma tapera de madeira coberta com plástico.

A despeito do Parque Municipal Morro da Gamela (Monte Horebe) possuir notável uso religioso, no que assiste razão ao apelante, tem-se que a sentença objurgada não merece ser reformada, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos, bem como com a legislação que rege a matéria
.

No caso vertente, além da conduta estatal estar caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo municipal, não foi apresentada prova pelo apelante que comprove que ele apenas orava no momento em que foi autuado pela prática da infração ambiental objeto dos presentes autos, de modo a desconstituir as referidas presunções de que gozam os atos administrativos, merecendo ser mantida a sentença incólume.

Por fim, quanto à aventada inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade, de igual maneira não assiste razão ao apelante, notadamente se considerado que a impugnação genérica quanto ao valor da multa não suplante o atributo de presunção de legalidade do ato administrativo, consoante já decidiu este E. TJES
(Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004998-58.2022.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abuso de Poder).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.